Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse recursal é definido pela a utilidade do recurso e a necessidade de se reformar a sentença nos pontos em que se alega ter suportado prejuízo material ou processual. Transcorrido o prazo da obrigação alimentar, exauriu-se a necessidade e utilidade do recurso do alimentante quanto a prestação.
2. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
3. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
4. Sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se fixar em 70% (setenta por cento) do salário-mínimo atende a capacidade de quem deve e a necessidade daqueles que pedem.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.